Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO. ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE APONTAVAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL APÓS SITUAÇÃO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A via estreita do “habeas corpus” não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito defensivo de ilegalidade na obtenção da prova, já que não aferível de plano a ilegalidade do flagrante.
2. No caso, o o paciente estava, em tese, em situação de flagrância, a demonstrar a justa causa para o ingresso dos policiais na sua residência, ao passo que teria sido visto anteriormente em situação de traficância, dispensou drogas antes de adentrar ao barraco, a qual foi encontrada pelos policiais, e depois ingressou na casa, de modo que a suposta traficância já estava configurada, e o ingresso dos policiais foi um mero prosseguimento da diligência, sobretudo para dar efetividade à prisão em flagrante delito.
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. Comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria em relação ao paciente, atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela variedade e grande quantidade de entorpecentes - 9.652,57g (nove mil, seiscentos e cinquenta e dois gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína, e 872,44g (oitocentos e setenta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha, e pela periculosidade social do paciente, uma vez que possui condenação definitiva por delito patrimonial e ação penal em curso por outro tráfico de drogas, não há falar em revogação do decreto prisional.
5. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade.
6. Ordem denegada.